Tribunal: TJDFT
Processo: 0721236-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. MÉRITO. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO FEITO. ART. 485, IV, CPC. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A ausência de demonstração de pagamento das custas processuais enseja no cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
3. O recolhimento das custas de ingresso constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC.
4. No caso, o não pagamento das custas iniciais no prazo legal implica no cancelamento da distribuição e extinção da lide por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade do processo, afastando-se a condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.